Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-16.2011.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000461-16.2011.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODOLFO FERNANDES AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS.
APELO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE CONFIGURADA.
PREVISÃO NO INCISO IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, à época denominada 1º Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal, na sessão realizada no dia 18
/11/2016,
deu parcial
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará
,
modificando parcialmente a sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Comarca da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém
, que, nos autos
da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização com Pedido de Pagamento de Valores Retroativos ajuizada por Rodolfo Fernandes Amaral em face do recorrente
, julgou procedente a referida ação, sendo
determinado o pagamento em favor do embargado dos valores retroativos correspondentes ao Adicional de Interiorização pelo tempo em que esteve laborando no município de Santarém;

II -

O embargante opôs o presente recurso, arguindo

a inconstitucionalidade do adicional de interiorização diante do vício de iniciativa, tanto na Constituição Estadual, como na
Lei Estadual n.º 5.652/91;

III - Aduziu o embargante que as normas aplicadas para o reconhecimento do direito ao adicional de interiorização tratam de remuneração de servidores militares, e foram propostas por iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder Executivo, motivo pelo qual padecem de inconstitucionalidade por vício de iniciativa;

IV -

O colendo Supremo Tribunal Federal, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

V -
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;

VI - Os julgados do Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC;

VII -

In casu
, verifica-se que o embargado não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não lhe alcança;

VIII -

Outrossim, impõe-se a reforma integral da sentença, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização em favor do embargado;

IX -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
para reformar o Acórdão recorrido
,

sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo embargado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quatro a onze de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto pelo
Estado do Pará

contra o Acórdão

ID 5363545 - Pág. 5
/11
, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante,

modificando parcialmente a sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Comarca da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém
, que, nos autos
da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização com Pedido de Pagamento de Valores Retroativos ajuizada por
Rodolfo Fernandes Amaral
em face do recorrente
, julgou procedente a referida ação, sendo
determinado o pagamento em favor do embargado dos valores retroativos correspondentes ao Adicional de Interiorização pelo tempo em que esteve laborando no município de Santarém.

Sustenta o embargante (
Num. 5363546 - Pág. 1
/14), em resumo, a existência de questão de ordem pública a ser apreciada no V. Acórdão embargado, tendo em vista
a inconstitucionalidade do adicional de interiorização diante do vício de iniciativa, tanto na Constituição Estadual, como na
Lei Estadual n.º 5.652/91.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a modificação do julgado, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo embargado.

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante no processo (
Num. 5363546 - Pág. 61
).

O processo foi distribuído, inicialmente, ao Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, entretanto, em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

Através da decisão de Num. 5363548 - Pág. 1
,
determinei o sobrestamento do processo.

Após o
julgamento da ADI 6321 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, determinei o dessobrestamento do feito (
Num. 6365742 - Pág. 1
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão

ID 5363545 - Pág. 5
/11
, conforme acima relatado.

O cerne da presente demanda gira em torno da análise do direito do embargado, policial militar do Estado do Pará, ao
recebimento do adicional de interiorização
,
nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91, bem ainda, ao pagamento dos valores retroativos devidos por todo o período laborado no interior do Estado do Pará.

Aduziu o Estado do Pará que as normas aplicadas para o reconhecimento do direito ao Adicional de Interiorização tratam de remuneração de servidores militares e foram propostas por iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder executivo, motivo pelo qual padecem de inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

Os dispositivos que regulamentam o adicional em questão prescrevem o seguinte,
in verbis:

“
Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo

anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Destarte, em razão do reconhecimento do adicional pelos dispositivos transcritos e pelo fato da sua não implementação por parte do Estado, inúmeros militares postularam judicialmente o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA contra o inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e contra a Lei Estadual nº 5.652/1991, na qual sustenta patente afronta aos art. 2ª, ao caput do art. 25, às als. a, c e f do inc. II do § 1º do art. 61, ao § 6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e defende o vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado declarando a inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que
“Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades

das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)”

Ressaltou, ainda, que
“Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”

É cediço que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Com efeito, o entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que versem acerca dessas matérias, está condicionada à instauração exclusiva dos Governadores, por efeito de expressa reserva constitucional, daí porque impõe-se à compulsória observância das demais unidades federadas.

Nesses casos, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao Poder Legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação, tal princípio guarda, aos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República, conforme destacou a eminente Relatora da Ação Direta.

Como bem ficou esclarecido nos autos da ADIN n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual. 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então

Deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal”.

Em vista disso a Ministra Relatora da ADI entendeu que não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Ressalta-se que o Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu eficácia “ex nunc” à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aqueles que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa.

Isso significa que foi ressalvado o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado paradigma, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com transito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente invalida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo o adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação n º 50.263/PA, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada. Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA
, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.
”

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, tenho que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do adicional de interiorização pelo embargado.
In casu,
verifica-se que o recorrido não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não a alcança.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
(7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
(7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
(7466663, 7466663, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)”

Destarte, os julgados do Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Desta forma, impõe-se a reforma integral do acórdão recorrido, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização em favor do embargado.

Outrossim, o acórdão embargado deve ser modificado, sendo julgada improcedente ação ajuizada pelo embargado.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
para reformar o
Acórdão

ID 5363545 - Pág.
5
/11
,

sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo embargado
.

É o voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/04/2022